Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731753-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MAGDA MONTEIRO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo corréu, ITAU UNIBANCO S.A., em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0729305-47.2022.8.07.0001, ajuizada por MAGDA MONTEIRO DA CONCEIÇAO em desfavor, também, do BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO S/A, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e CREFISA S/A, que teve a seguinte determinação (id 133253265 origem): “Assim, indefiro pretensão da autora à limitação, ‘in limine’ do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 30% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar 'astreintes', cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelos réus. “ Em suas razões recursais (id 39568104), o Banco agravante, em suma, aduz que os valores que descontados perfazem R$123,96 (cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos), o que por certo não compromete o mínimo existencial da autora e está dentro da margem de 30%. Discorre sobre a Lei do Superendividamento e ressalta que lançou o crédito consignado no contracheque da agravada, dentro do comprometimento estabelecido em contrato. Alega ser inviável a pretensão da limitação dos descontos das parcelas do consignado contratado ante a evidente violação ao princípio da boa-fé contratual e liberdade de contratação. Defende que não pode ser compelido a negociar o contrato do agravado em Juízo, na forma pretendida por este, o que constituiria verdadeira afronta ao princípio da autonomia da vontade. Entende que nos autos, não foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência almejada. Sustenta que a agravada não juntou aos autos comprovantes de despesas que a sobrecarregam financeiramente, sendo que o contracheque que foi anexado aos autos originários comprova que a parte adversa possui renda que lhe possibilita condição de vida superior ao mínimo vital. Pondera que a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora. Menciona que o Juízo a quo estipulou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata-se de um prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa, em se tratando de contrato a ser suspenso. Pugna pela dilação do prazo para cumprimento de liminar. Considera que tendo em vista a ausência de prazo compatível para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, bem como pela ausência de verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável à agravada, dever ser revogada a liminar deferida, determinando-se, ao menos, que sejam respeitados os requisitos e prazos necessários para o cumprimento da ordem. Conclui que, ausente a probabilidade do direito e o risco de dano que justifique a manutenção da decisão que limitou os descontos decorrentes do consignado contratado, e também não presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a medida antecipatória deferida não prospera, razão pela qual deve ser revogada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja tornada sem efeito, sob pena de multa, conforme argumentos explanados. Preparo regular (id 39568105). É o relatório. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os fundamentos do ITAU UNIBANCO S.A. no agravo em questão são: i) ausência da probabilidade do direito e o risco de dano que justifique a manutenção da decisão que, segundo o agravante, limitou os descontos decorrentes do consignado contratado, e que os valores descontados perfazem R$123,96 (cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos), o que não comprometeria o mínimo existencial da autora e está dentro da margem de 30%; e ii) que foi estipulado prazo pelo Juízo a quo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação de suspensão de parcelas, sob pena de multa. Pondera que para suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora, e pugna pela dilação do referido prazo. Com efeito, a aludida decisão agravada, conforme já explanado indeferiu “(...) pretensão da autora à limitação, ‘in limine’ do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 30% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos”, bem como deixou “(...) de mensurar ‘astreintes’, cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelos réus”. No que tange a eventual limitação dos descontos das parcelas no limite de 30%, resta evidente que a decisão indeferiu a limitação pretendida pela autora agravada. Já em relação ao prazo estipulado para o cumprimento da determinação de suspensão da parcela, verifica-se que ao contrário do afirmado pelo agravante, na decisão não foi ainda determinado aplicação de multa, sendo certo, ainda, que o prazo concedido foi para suspensão de empréstimos descontados diretamente na conta corrente. Observa-se, ainda, em consulta aos autos de origem, que o banco agravante colacionou os três contratos pactuados com a autora agravada (ID 137501911/137501913), sendo que todos são com desconto em folha de pagamento (consignado). Nota-se, portanto, que além das razões recursais se encontrarem dissociadas do teor da decisão agravada, não tendo havido impugnação específica ao comando impugnado, não há qualquer interesse/utilidade no provimento recursal buscado pelo banco agravante, no sentido de afastar eventual limitação/suspensão de desconto de empréstimos consignados, porquanto o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada nesse sentido, restou indeferido. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta falta de impugnação específica da decisão agravada, e, também, da falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora